Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-59.2020.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-59.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE – JUNTADA DE
EXTRATO FORNECIDO PELO INSS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de apresentação de extrato bancário, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88, mormente porque em se tratando de empréstimo consignado, pode ser comprovado pelo contrato ou pelo extrato fornecido pelo órgão previdenciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000731-59.2020.8.11.0013

APELANTE:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA

APELADA:
BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MM. Juiz

Leonardo de Araujo Costa Tumiati
, que nos autos da
ação declaratória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
proposta em face do
BANCO
ITAU CONSIGNADO
S/A
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que o ora apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ser
indiferente a juntada do extrato bancário para o deslinde do presente feito, pois, discute-se nos autos a nulidade do contrato em razão da ausência de instrumento público ou procurador munido de procuração pública.

Assevera que
o recebimento da inicial não pode ser condicionado a juntada do extrato bancário, pois é matéria de produção de prova e, caso o banco traga aos autos instrumento comprovando a regularidade da avença, é que está a parte recorrente obrigada a acostar aos autos o extrato, demonstrando que não foi beneficiada pelos valores.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso,
a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito a origem para normal prosseguimento do feito.
(Id 65758488).

Embora devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, conforme certificado no Id. 65758490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

JOAO ALVES DE OLIVEIRA
se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que o ora apelante não cumpriu a determinação judicial, ou seja, não promoveu as diligências necessárias.

Para tanto, o apelante defende ser
indiferente a juntada do extrato bancário para o deslinde do presente feito, assim como
que
o recebimento da inicial não pode ser condicionado a juntada do extrato bancário, pois é matéria de produção de prova.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o apelante
é titular do benefício previdenciário nº. 1341936608 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº.217250036, a ser pago em 60 parcelas de R$29,82.

Alega ser pessoa idosa e analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela, requerendo desse modo a inversão do ônus da prova, para que seja determinado à instituição financeira, que traga aos autos o contrato em discussão, sob pena de ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial, de modo que o apelante apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias,
que procedeu à reclamação administrativa junto à instituição financeira e o extrato bancário referente aos três meses anteriores antes do primeiro desconto
.

Em cumprimento à determinação, em petição de Id. 65758485, o apelante discorre que
a exigência mostra-se descabida e desprovida de amparo legal, uma vez que não é requisito da petição inicial a juntada de extrato bancário, que não constitui documento indispensável a propositura da demanda.

Ato continuo, sobreveio a sentença extintiva.

Todavia, em que pese o apelante não ter apresentado o
extrato bancário
, como determinado pelo Magistrado, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que a apresentação do extrato não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal informação, devendo apenas indicá-la ao juízo a que se dirige.

Ademais, em se tratando de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a comprovação dos descontos pode ser demonstrada pelo extrato de empréstimos consignados fornecido pela autarquia previdenciária, conforme foi apresentado pelo apelante no Id. 65758478.

Assim, a extinção da ação, mormente pela não apresentação de extrato bancário, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste e. Sodalício, consoante se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –
EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA
– JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO –
INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.
A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.
”
(N.U 1001323-24.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 320 DO CPC/15 –
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O DOMICÍLIO DA AUTORA – EXCESSO DE FORMALISMO
– RECURSO PROVIDO.
Irrelevante o fato de o comprovante de endereço apresentado pela autora não se encontrar em seu nome, se pelos demais documentos constantes dos autos é possível averiguar o local de residência, mormente porque, de acordo com o artigo 319 do CPC/15, o comprovante de residência sequer constitui documento indispensável à propositura da ação, afigurando-se excesso de formalismo tal exigência.
”
(N.U 1002952-33.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020